Tribunal: TJMT
Processo: 0014122-24.2014.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014122-24.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ACESSIBILIDADE]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - CPF: 022.622.198-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - CPF: 022.622.198-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE EM ESTADOS DISTINTOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária

em operações interestaduais de transferência de bens entre seus estabelecimentos destinados ao uso, consumo próprio e integração do ativo fixo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos e se a modulação temporal dos efeitos da ADC nº 49/RN afeta processos judiciais pendentes à época da decisão.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme Súmula nº 166/STJ e Tema nº 1.099/STF.

4.
A materialidade do ICMS, prevista no artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, pressupõe operação relativa à circulação de mercadorias com transferência de titularidade do bem. A mera movimentação física entre estabelecimentos de mesmo titular configura deslocamento patrimonial interno, não circulação jurídica de mercadorias.

5.
O eventual descumprimento de obrigações tributárias acessórias não autoriza a cobrança de tributo sobre operação que não configura hipótese de incidência constitucionalmente prevista, podendo ensejar apenas penalidades específicas.

6.
A modulação temporal estabelecida na ADC nº 49/RN não se aplica aos processos judiciais pendentes na data da decisão de mérito, conforme ressalva expressa do Supremo Tribunal Federal. A ação originária, ajuizada em 2014 com concessão de tutela antecipada, enquadra-se na exceção prevista.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recursos não providos.

Tese de julgamento: "Não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia. A modulação temporal dos efeitos da ADC nº 49/RN não se aplica aos processos judiciais pendentes na data da decisão de mérito."

---------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 155, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.255.885/MS, Tema nº 1.099; STF, ADC nº 49/RN; STJ, Súmula nº 166.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuidam-se de apelações cíveis interpostas por
TAM Linhas Aéreas S/A
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação declaratória nº 14122-24.2014.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a apelante
TAM Linhas Aéreas S/A
sustenta
, em síntese,
que a sentença deixou de apreciar o pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto a futuras transferências interestaduais de bens de uso, consumo e ativo fixo entre seus estabelecimentos.

Sustenta que
as referidas
operações não configuram hipótese de incidência do ICMS, por não envolverem mercadorias nem ato de venda, mas mera circulação física de bens.

Requer, assim, o provimento do recurso para que se reconheça a inexistência da relação jurídico-tributária ou, subsidiariamente, a anulação da sentença por afronta ao art. 1.022 do CPC/2015.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado requerendo o não provimento do recurso da TAM.

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso,

em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que
a controvérsia não se refere à incidência do ICMS sobre transferências entre estabelecimentos da mesma empresa, mas ao descumprimento de obrigação acessória.

Afirma que a Lei Estadual nº 7.098/1998 e o RICMS/MT condicionam benefícios fiscais à comprovação da regularidade da operação mediante NF-e e prévia extração da CND-e.

Alega que a autuação da TAM decorreu da ausência dessa exigência e invoca a presunção de legitimidade dos atos administrativos, atribuindo à autora o ônus de afastá-la. Subsidiariamente, defende que a não incidência do ICMS, conforme decidido na ADC nº 49 do STF, somente produz efeitos a partir de 2024.

Diante disso, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da apelante.

Contrarrazões apresentadas pela TAM requerendo o não provimento do recurso do Estado.

O órgão ministerial
apresentou parecer no Id.
305728373
, pelo prosseguimento do feito, independente da intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO –
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA TAM LINHAS AÉREAS S/A
–
DA NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/15

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, a apelante TAM Linhas Aéreas S/A suscita a existência de omissão na sentença recorrida quanto ao pedido declaratório de inexistência de relação jurídico-tributária para operações futuras de transferência de bens entre estabelecimentos situados em distintas unidades federativas.

Sustenta que o
d.
juízo
a quo
teria se limitado a desconstituir os créditos tributários já formalizados, omitindo quanto à declaração prospectiva de inexigibilidade do tributo.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que a
configuração da omissão judicial exige a demonstração inequívoca de que determinada questão, efetivamente posta sob o crivo jurisdicional, permaneceu sem o devido enfrentamento na fundamentação da decisão.

O simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento ou com a profundidade da análise empreendida não caracteriza omissão, mas divergência quanto ao mérito da decisão.

No caso
, infere
-se dos autos que os pedidos formulados pela parte autora foram julgados parcialmente procedentes
“para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e o ESTADO DE MATO GROSSO, no que concerne aos créditos tributários cobrados por meio dos DAR
999/04.916.624-34; 999/04.891.261-80; 999/04.891.260-08; e 999/04.891.259-66
”.

Especificamente sobre o pedido para operações futuras, restou consignado
pelo d. juízo
a quo
que
“
inobstante os fundamentos al
i
vertidos, verifico que a pretens
ã
o da parte busca a concess
ã
o de decis
ã
o de
característica
gen
é
rica e normativa em detrimento do requerido, j
á
que visa abranger toda e qualquer exa
ção
fiscal futura eventualmente realizada pelo requerido
”
.

Logo
, não se verifica a alegada omissão da sentença quanto ao pedido declaratório para operações futuras.

Registre-se, por oportuno,
que a apelante opôs embargos de declaração questionando a alegada omissão, os quais foram rejeitados pelo
d.
juízo
a quo
. Tal circunstância corrobora a interpretação de que não há omissão na sentença, mas divergência da parte quanto à extensão dos efeitos da declaração
da inexistência de relação jurídica tributária na hipótese
, adequadamente enfrentada n
a sentença recorrida
.

Rejeito
,
portanto
, a preliminar suscitada pela apelante TAM Linhas Aéreas S/A.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuidam-se de apelações cíveis interpostas por
TAM Linhas Aéreas S/A
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação declaratória, julgou parcialmente procedente o pleito inicial.

Na origem, a autora alegou que a questão objetiva seria a não incidência do ICMS em operações interestaduais de mera transferência de bens entre seus estabelecimentos destinados ao uso e consumo próprio e à integração do ativo fixo.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso sustenta que a questão não trata da incidência do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, mas sim do descumprimento de obrigação tributária acessória.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre assentar que a matéria
se
encontra definitivamente pacificada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O
c.
Superior Tribunal de Justiça,
por meio
da Súmula nº 166, estabeleceu o entendimento cristalino de que
"não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte"
.

Esta orientação jurisprudencial foi corroborada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.099 (ARE 1.255.885/MS), que consagrou a tese segundo a qual
"não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em
estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia"
.

A fundamentação constitucional desta orientação assenta-se na correta interpretação da materialidade do ICMS, conforme delineado no artigo 155, inciso II, da Constituição Federal.

O tributo incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, pressupondo necessariamente a existência de negócio jurídico que implique transferência de titularidade do bem.

A mera movimentação física de bens entre estabelecimentos de mesmo titular não configura circulação jurídica de mercadorias, mas sim deslocamento patrimonial interno, insuscetível de tributação pelo ICMS.

A circulação de mercadorias, enquanto critério material da hipótese de incidência do ICMS, exige a conjugação de dois elementos indissociáveis: a movimentação física do bem e a transferência jurídica de sua titularidade. Na ausência de qualquer desses elementos, não se perfectibiliza o fato gerador do tributo.

Relativamente à alegação do Estado de Mato Grosso quanto ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias, verifica-se que tal argumentação não possui o condão de alterar a natureza jurídica da operação questionada.

As obrigações acessórias constituem deveres instrumentais destinados a auxiliar a fiscalização e a arrecadação dos tributos, não podendo, por si sós, criar fatos geradores inexistentes ou ampliar a competência tributária constitucionalmente delimitada.

O eventual descumprimento de formalidades procedimentais pode ensejar a aplicação de penalidades específicas, mas não autoriza a cobrança de tributo sobre operação que não configura hipótese de incidência constitucionalmente prevista.

Por outro lado, a questão da modulação temporal dos efeitos da ADC nº 49/RN, suscitada pelo Estado recorrente, demanda análise particularizada das circunstâncias fáticas dos autos
.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração opostos naquela ação direta, estabeleceu modulação dos efeitos temporais para o exercício financeiro de 2024, ressalvando expressamente
"os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito".

A pendência do processo judicial até a data da decisão de mérito da ADC nº 49/RN (29/04/2021) enquadra
a presente ação declaratória, ajuizada ainda em 2014,
na exceção expressamente prevista pela modulação temporal, afastando a aplicação dos efeitos prospectivos da decisão, eis que houve, ainda, a concessão de tutela antecipada
à época, suspendendo
a exigibilidade dos créditos tributários cobrados por meio dos DAR 999/04.916.624-34; 999/04.891.261-80; 999/04.891.260-08; e 999/04.891.259-66.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em precedentes posteriores à ADC nº 49/RN, vinha reconhecendo sistematicamente que processos judiciais pendentes na data da decisão de mérito não se sujeitam à modulação temporal inicialmente estabelecida. Tal orientação fundamentava-se no princípio da proteção da confiança legítima dos jurisdicionados que buscaram a tutela jurisdicional com base na legislação e jurisprudência então vigentes.

Não obstante, imperioso registrar ainda que,
em julgamento recentíssimo, dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário nº 1.490.708,
leading
case
do Tema de Repercussão Geral nº 1367,

finalizado em 22/08/2025, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, propôs a fixação da seguinte tese:“
A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da
ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo. (...)
”
, o que ratifica a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Quanto ao pedido formulado para
resguardar
evento futuro e incerto, verifica-se que a decisão de primeiro grau enfrentou adequadamente a pretensão autoral, diante da impossibilidade de se obter um salvo-conduto, bem como da necessidade d
e
análise

das autuaç
ões
de forma concreta, possibilitando, assim, identificar eventuais excessos
do ente público
.

A sentença recorrida, ao reconhecer a não incidência do ICMS sobre as operações de transferência questionadas e desconstituir os créditos tributários formalizados, solucionou adequadamente a controvérsia posta em juízo, motivo pelo qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por TAM Linhas Aéreas S/A e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários em favor da parte autora em 1%
do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025